Tribunal: TJES
Processo: 5016462-11.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016462-11.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CHARLES MAGALHAES DO NASCIMENTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDAMENTADA. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal ajuizada contra sentença condenatória, reformada em sede de apelação, que o condenou pela prática de crimes previstos no art. 217-A, caput, do Código Penal (duas vezes), no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 (três vezes) e no art. 33, § 2º, da Lei nº 11.343/06 (três vezes), todos na forma do art. 71 e do art. 61, II, "j", do Código Penal. O requerente sustenta que a condenação afronta o texto legal e a evidência dos autos, alegando aplicação incorreta da continuidade delitiva (art. 71 do CP) e requer a revisão da fração de aumento da pena de 1/3 para 1/6.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) Definir se o acórdão condenatório é contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, nos termos do art. 621, I, do CPP; (ii) Verificar se é cabível a reanálise da fração de aumento de pena aplicada pelo reconhecimento do crime continuado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Revisão Criminal é medida excepcional, cabível somente nas hipóteses previstas no art. 621 do CPP, e não se presta ao mero reexame de mérito ou à reapreciação de provas já analisadas em recurso de apelação.

4. A sentença e o acórdão de apelação analisaram adequadamente as evidências dos autos, concluindo pela aplicação da fração de 1/3 para a continuidade delitiva, conforme entendimento consolidado pela Súmula 659 do STJ.

5. Não foram apresentados novos elementos de prova ou circunstâncias que autorizem a absolvição ou a redução especial da pena, nos termos do art. 621 do CPP.

6. A revisão criminal não pode ser utilizada como segunda apelação, conforme entendimento pacífico do STJ e do TJES, diante da ausência de erro técnico ou contrariedade manifesta ao texto legal.

7. O pedido de gratuidade da justiça deve ser analisado em sede de execução penal, caso demonstrada a impossibilidade de quitação das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Pedido improcedente.

____________________

Tese de julgamento
: 1. A Revisão Criminal é incabível quando utilizada como instrumento para reexame de mérito ou reapreciação de provas já analisadas em sede de apelação, nos termos do art. 621 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621; CP, art. 71; STJ, Súmula 659.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 25/2/2016; STJ, AgRg-AREsp 1.781.796, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª T., DJe 27/9/2021; TJES, RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000, Rel. Subst. Ezequiel Turibio, DJES 21/6/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar improcedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5016462-11.2024.8.08.0000

REQUERENTE: CHARLES MAGALHÃES DO NASCIMENTO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
CHARLES MAGALHÃES DO NASCIMENTO

em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes, reformada por acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que condenou o requerente pela prática do delito previsto no art
.
217-A,
caput
, do Código Penal (duas vezes), do art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 (três vezes), do art. 33, § 2º, da Lei nº 11.343/06 (três vezes), na forma do art. 71 e do art. 61, II, “j”, ambos do Código Penal.

Sustenta o requerente que o
“(...)
venerável acórdão, (...), foi contrário a evidência dos autos e também ao texto expresso da lei penal, pois se mostra patente que o revisionando foi condenado de forma equivocada em relação ao delito previsto no artigo 217-A do Código Penal, por cinco vezes”
.

Aduz, também, que
“(...)
a pena condenatória foi fixada no tocante ao crime de estupro na forma do artigo 71 do Código Penal. Contudo, como está posto nos autos que fora fixada fração de 1/3 de aumento que corresponde a prática de cinco delitos, nos moldes da Súmula nº: 659 do STJ
”
.

Diante disso, com amparo no art. 621, I, do Código de Processo Penal, pugna pela cassação da r. Sentença e do v. Acórdão que a reformou, uma vez que,
“(...)
se faz necessário a devida aplicação do disposto no artigo 71 do Código Penal, e com isso seja reconhecida e aplicada a continuidade delitiva. De forma que seja aplicada a pena no importo de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias, com acréscimo de 1/6
”.

A d. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 11490580, opinou pelo não conhecimento do presente expediente.

Pois bem. Após compulsar detidamente os autos e os fundamentos constantes na petição inicial, verifico que o pedido formulado na presente ação revisional merece ser julgado improcedente, uma vez que não preenche os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621 do CPP.

Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, não possuindo a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, é exigido que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

São as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do CPP
in verbis:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que o requerente, como dito, pretende a revisão do
decisum
condenatório, com fundamento no art. 621, I, do CPP, por ser contrária ao texto expresso da legislação penal ou à evidência dos autos, sob o argumento, em síntese, que
“(...)
o revisionando foi condenado de forma equivocada em relação ao delito previsto no artigo 217-A do Código Penal, por cinco vezes
”
.

Contudo, ao analisar detidamente a petição inicial, constata-se que o requerente pretende tão somente a
rediscussão
da condenação que lhe fora imposta, em razão de seu inconformismo, possuindo evidente intenção de reexame do mérito da causa.

Nota-se que o Magistrado sentenciante, ponderou devidamente a questão da aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 71 do Código Penal, tendo concluído que “
“(...)
restou demonstrado, a partir do depoimento da vítima
(...)
perante a médica legisla e a conselheira tutelar Luzinete, que várias foram as práticas perpetradas pelo denunciado Charles”,
e que
“(...) a continuidade delitiva terá lugar quando comprovados os requisitos objetivos relativos à prática de crimes da mesma espécie, mediante semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução, também do requisito subjetivo, o seja, o desígnio em todas as condutas, cujo requisitos encontram-se presentes no caso em comento”
(id 10423776).

Registrou, também, que
“(...) ainda que não seja possível precisar quantas vezes exatamente as condutas criminosas foram perpetradas, eis que praticadas durante longo período de tempo, aproximadamente 02 (dois) anos (fl. 109), é o entendimento majoritário ser cabível o reconhecimento da continuidade delitiva acima do patamar mínimo permitido em lei”
(id 10423776).

Ademais, em relação à aplicação da fração de 1/3 (um terço) de aumento da pena, o Magistrado singular ponderou que levou
“(...) em consideração o período de tempo em que o acusado praticou os delitos em desfavor das vítimas, tendo a vítima (...) afirmado perante a médica legista e à conselheira tutelar que há 02 (dois) anos as vítimas frequentavam o local de plantação de abacaxi, o que comprova que o acusado vinha abusando sexualmente dos mesmos havia anos”
(id 10423780).

Em sede de recurso de apelação criminal, verifica-se que o requerente formulou o mesmo pedido que embasa a presente revisional, isto é, que deve ser aplicado aumento de pena equivalente a 1/6 (um sexto), e não 1/3 (um terço), no reconhecimento do crime continuado.

Todavia, constata-se que a r. sentença foi confirmada nesse ponto, consoante cópia do v. acórdão de id 10424397, ocasião em que o E. Relator fundamentou que
“(...
)
diante da continuidade delitiva (art. 71 do CP) mantém-se o coeficiente de 1/3 (um terço) aplicado pelo juízo. Para tanto, recorre-se às regras elencadas pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 659, segundo a qual: “A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1⁄4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações”
.

Desse modo, depreende-se que tanto o Magistrado sentenciante, quanto a Eg. Segunda Câmara Cível, realizaram cuidadosa análise das evidências dos autos e da jurisprudência aplicável à hipótese, apreciando o tema de forma fundamentada em conformidade com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

Nessa seara, é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de
“(...) não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.”
(HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 25/2/2016)
.
Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP,
incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ; AgRg-AREsp 1.781.796; Proc. 2020/0286181-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021)
(grifei)

_____________________

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
. 3. Revisão Criminal não conhecida.
(TJES; RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 14/06/2021; DJES 21/06/2021)
(grifei)

Corroborando com a conclusão ora externada, transcreve-se trecho do parecer da d. Procuradoria de Justiça de id 11490580:

“A questão ora apresentada pelo revisionando já foi objeto de análise e deliberação, quando do julgamento do recurso de apelação criminal por ele interposto, que cuidou de proceder o redimensionamento da pena imposta.

(...)

Como se vê, esse E. TJES enfrentou com a devida acuidade os fundamentos trazidos pela defesa naquela oportunidade, que são idênticos aos apontados na presente ação revisional.

(...)

Assim, com alicerce no posicionamento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher o pleito defensivo apresentado nesta via excepcional, eis que não se amolda a nenhuma daquelas hipóteses descritas de forma taxativa, no mencionado artigo 621 do Código de Processo Penal, configurando, na verdade, inadmissível reexame das teses defensivas rechaçadas no julgamento do apelo.”

Sendo assim, consoante posicionamento firmado pelos Tribunais Superiores, diante da inexistência de novo elemento apto a modificar a conclusão alcançada na r. sentença, a qual já foi combatida em sede de recurso, deve ser reconhecida a impossibilidade de nova análise do acervo probatório.

Logo, compreende-se que a irresignação do requerente não apresenta elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação que lhe foi imposta, certo de que a ação revisional não se presta como instrumento de rediscussão do mérito da sentença rescindenda.

Por derradeiro, em relação ao pedido de gratuidade da justiça, registro que a jurisprudência pacífica deste Eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de execução penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto do E. relator para julgar improcedente o pedido formulado na Revisão Criminal.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.